Tribunal: TJDFT
Processo: 0701661-31.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVELIA. CONSERTO DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEMORA EXCESSIVA. DANO MATERIAL. INTEGRALMENTE COMPROVADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente em face da sentença que reconheceu a decadência do direito do recorrente e, como, consequência julgou extinto o processo, com resolução do mérito. O juízo de origem concluiu que o recorrente tinha plena ciência de que o defeito no veículo estava relacionado à ausência de uma parte do catalisador, situação constatada em outra oficina especializada no dia 25/07/2022. Entendeu que a partir dessa data, o vício do produto durável restou evidenciado, sendo, portanto, dever do recorrente exercer seu direito de reclamação dentro do prazo de 90 dias. Considerando que a ação foi ajuizada apenas no ano de 2024, é forçoso o reconhecimento da decadência, a qual se impõe de forma inevitável.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que a revelia deveria resultar na presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, devido à falta de impugnação específica pelo recorrido. Afirma que os pedidos autorais estariam restritos a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, sendo o primeiro decorrente da inexecução do serviço e o segundo decorrente da retirada de peças do veículo sem o seu conhecimento prévio. Defende a aplicação do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
4. Por último, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 64738614. O recorrido rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo o litígio ser solucionado sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Consta da petição inicial que em 12/05/2022, o recorrente pagou R$1.000,00 ao recorrido para reprogramação do módulo de seu veículo, que deveria ser entregue em 10 (dez) dias. No entanto, o serviço não foi realizado, e após mais de 60 dias, o recorrente retirou o veículo do estabelecimento do requerido, que não reembolsou o valor pago. O consumidor então pagou R$3.000,00 em outra oficina para reprogramar o módulo, mas o problema persistiu. Em uma oficina autorizada, foi identificado que faltava uma parte do catalisador, a qual o recorrido admitiu ter retirado. Assim, o recorrente pagou R$13.750,00 em outra oficina para reparar o veículo, incluindo a reposição da peça retirada.
8. Nos termos do art. 20 da lei no 9.099/1995, considera-se revel o demandado que não comparecer à audiência de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento. Da mesma forma, considera-se revel o requerido que não apresenta defesa dentro do prazo legal, pois, mesmo que esteja presente na audiência de conciliação, a ausência de impugnação ou contraposição às alegações do autor, induz à presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial (Acórdão 1909762, 07596484420238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2024, publicado no DJE: 3/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
9. A verificação da revelia, no entanto, não deve levar necessariamente à procedência do pedido inicial, em tese, pois a presunção de veracidade, nesse caso, é relativa e pode ser afastada caso a versão fática exposta seja inverossímil ou contraditória em relação aos elementos probatórios existentes nos autos.
10. Na hipótese, constato a verossimilhança dos fatos trazidos pelo recorrente, visto que dos documentos acostados ao ID. 64735620/64735623 comprovam o alegado.
11. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II do CDC.
12. Noutro prisma, destaco que a decadência e a prescrição são institutos jurídicos que tratam da extinção de direitos em razão do decurso do tempo, embora com distinções fundamentais. A decadência configura a extinção de um direito que ainda não se consolidou, em virtude da inatividade do seu titular, enquanto a prescrição refere-se à perda de um direito plenamente constituído, em decorrência da inação ou do não exercício por um período determinado.
13. Da situação exposta pelo recorrente, constato que o recorrente está a pleitear a restituição dos danos causados pelo defeito na prestação de serviço do recorrido, gerando o direito do consumidor de requerer a indenização pelos prejuízos e danos sofridos. Aqui ele não esta suplicando para que os vícios sejam sanados, mas pedindo a restituição do prejuízo sofrido. Dessa forma, não há que se falar em reconhecimento da “decadência do direito do autor”.
14. No que se refere ao prazo prescricional, não se verifica o transcurso do prazo estabelecido no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
15. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.
16. No caso em apreço, observo que o recorrente comprovou o dano material perseguido conforme o teor dos documentos de ID. 64735620/64735623, sendo assim, ele deve ser integralmente restituído pelos danos materiais sofridos.
17. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
18. É certo que os danos morais têm sido entendidos como aquele sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Todavia, no presente caso, o dano moral não se configura “in re ipsa”, ou seja, não decorre diretamente da ofensa, e por isso deve ser demonstrado pelas partes, conforme a inteligência do art. 373 do CPC.
19. No caso em questão, não foi adequadamente comprovado o período em que o automóvel do recorrente permaneceu no estabelecimento do recorrido, nem os eventuais prejuízos a dignidade do consumidor decorrentes dessa permanência. Em razão disso, entendo que a situação se configura apenas como um mero descumprimento contratual, não sendo suficiente para configurar violação aos direitos da personalidade do recorrente.
V – DISPOSITIVO.
20. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar parcialmente a sentença e julgar procedente o pedido de indenização por danos materiais. Sendo assim, condeno o recorrente a pagamento de R$14.750,00 (quatorze mil setecentos e cinquenta reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde o desembolso de cada valor e de juros legais de um por cento ao mês desde a data da citação, conforme o teor do artigo 405 do Código Civil.
21. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante ausência de recorrente vencido.